Tribunal: TJES
Processo: 5005004-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005004-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: JAIRO THOMAZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS PELO SEGURADO. BOA-FÉ PRESUMIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banestes Seguros S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Materiais, Danos Morais e pedido liminar movida por Jairo Thomaz. O juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência determinando à seguradora o fornecimento de carro reserva ao autor. Sustenta a agravante que o agravado não é o proprietário do veículo segurado, mas seu filho, e que houve omissão ou prestação de informações falsas na comunicação do sinistro. Aduz ainda que a concessão de carro reserva caracteriza “periculum in mora reverso”, gerando obrigação sem respaldo contratual ou legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, especialmente diante da alegação da seguradora de prestação de informações falsas ou omissas pelo segurado, e se a decisão agravada deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência pode ser deferida quando há probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O contrato de seguro apresentado (vigente de 25/11/2024 a 25/11/2025) e a documentação juntada comprovam a ocorrência do sinistro no período de vigência da apólice, sendo verossímil, a princípio, o direito alegado pelo agravado.

A negativa da seguradora de fornecer cobertura, fundamentada em omissão ou prestação de informações falsas pelo segurado, foi baseada em laudo unilateral produzido sem contraditório, o que não afasta, por si só, a presunção de boa-fé contratual (REsp 956.943/PR).

Nos termos do art. 766 do CC, a perda de direitos por omissão ou inexatidão de informações depende de comprovação de má-fé, a qual, até o momento, não restou demonstrada.

O fato de o veículo estar em nome do filho do segurado não descaracteriza o perigo de dano, pois o contrato de seguro prevê a possibilidade de disponibilização de carro reserva ao segurado, independentemente de quem o utilize, desde que previsto na apólice.

Em razão da necessidade de instrução probatória para apurar eventual omissão dolosa, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

A novel Lei nº 15.040/2024, que dispõe sobre o seguro privado, ainda está em vacatio legis, não sendo aplicável ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência deve ser mantida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente, para afastá-la, a apresentação de laudo unilateral pela seguradora que não tenha observado o contraditório.

A má-fé do segurado deve ser comprovada de forma cabal, não podendo ser presumida pela simples inconsistência de informações ou ausência de comunicação imediata de autoridades em caso de acidente.

O fornecimento de carro reserva previsto na apólice configura obrigação contratual que pode ser determinada judicialmente em caráter liminar, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 766.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 956.943/PR; TJES, Apelação nº 2140036290, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 02/05/2017; TJES, Apelação nº 024151639150, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 19/06/2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005004-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANESTES SEGUROS S/A

AGRAVADO:
JAIRO THOMAZ

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
contra a r. decisão do id. 64968333 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou seja disponibilizado carro reserva ao agravado, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da "Ação de Cobrança c/c Danos Materiais, Danos Morais e pedido liminar", registrada sob o n. 5003141-33.2025.8.08.0012, ajuizada por
JAIRO THOMAZ
em desfavor da agravante.

Em suas razões (id. 13002829), afirma o agravante, em síntese, que não há demonstração de necessidade pessoal e direta do agravado quanto ao uso do veículo, afastando o alegado perigo de dano ou urgência na medida concedida.

Alega que o Agravado não é o proprietário do veículo segurado, mas sim seu filho, Allan de Souza Thomaz, o qual também consta como principal condutor na apólice e era quem conduzia o veículo no momento do sinistro.

Salienta que o fornecimento de carro reserva está condicionado à vigência da apólice e à ausência de perda de direitos, sendo que, no caso, houve prestação de informações falsas ou omissas pelo segurado no momento do aviso do sinistro, em violação às cláusulas contratuais, especialmente o item 6.2, alínea “d” das Condições Gerais do Seguro.

Argumenta que o recorrido prestou informações inverídicas quanto à dinâmica do acidente, pois a narrativa constante no aviso de sinistro não condiz com as características das avarias nos veículos e, apesar de a colisão ter sido grave, os envolvidos não acionaram o SAMU, a polícia e o serviço de guincho da seguradora.

Ressalta que a manutenção da decisão agravada causa grave lesão à seguradora, caracterizando o chamado “periculum in mora reverso”, uma vez que se impõe à empresa uma obrigação sem respaldo contratual ou legal.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

O Agravante interpôs recurso de Agravo Interno no id. 13273591.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno apresentados, respectivamente, nos ids. 13565383 e 13828861.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento da E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando indeferiu o pedido de efeito suspensivo id. 13077448.

A agravante insurge-se contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

Cuido de ação de cobrança cumulada com indenizatória ajuizada por Jairo Thomaz em face de Banestes Seguros S.A.

O autor afirmou ter contrato de seguro com o réu para o veículo BMW 320, o qual se envolveu em acidente de trânsito em 22/12/2024, quando foi atingido por outro automóvel. Disse que o réu foi acionado, contudo, negou a cobertura securitária em razão de omissão ou prestação de informações falsas na comunicação do sinistro, o que reputa abusivo, pois a seguradora não pode negar o pagamento da indenização com base em presunção de má-fé, aduzindo que sempre agiu de boa-fé. Assim, argumentou ter direito à indenização securitária, pedindo o seu pagamento desde já, com a concessão de tutela de urgência. Subsidiariamente, pediu que a ré disponibilize veículo substituto.

Custas iniciais recolhidas (id 63402608).

Pois bem.

A pretensão autoral está prevista no art. 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (tutela provisória de urgência de natureza cautelar).

In casu, o autor juntou a apólice do seguro contratado com o réu (id 63401428), cuja vigência é de 25/11/2024 a 25/11/2025, bem como a indicação do veículo segurado, qual seja: BMW 320IA, ano/modelo 2014/2015, placa PVK0F05.

Além disso, apresentou o boletim unificado no qual há descrição do envolvimento do veículo em acidente de trânsito ocorrido em 22/12/2024, o que também está comprovado pelas fotografias do id 63401440.

Considerando, então, a ocorrência do sinistro no período de vigência da cobertura securitária, tenho como provável o direito autoral.

Evidentemente, não desconsidero a negativa do pagamento pelo réu em razão da suposta omissão de informações pelo segurado. Contudo, considerando que a má-fé não pode ser presumida, bem como que a negativa se deu de forma genérica, sem a indicação do fato supostamente omitido (id 63401430), há de ser tido, por ora, como verossímil a alegação de abusividade da recusa da seguradora, cabendo a ela a comprovação de que há justo motivo para a sua conduta.

Outrossim, vislumbro o perigo de dano, haja vista os efeitos negativos decorrentes da impossibilidade de utilização do veículo.

Quanto à irreversibilidade, porém, é evidente que sua configuração impede o deferimento do pedido de recebimento imediato da indenização securitária. Por outro lado, nada obsta a concessão do pedido subsidiário, de fornecimento de carro reserva, mesmo porque a apólice prevê essa assistência.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu, em 5 dias, forneça carro reserva ao autor, nos termos da apólice, não sendo, necessariamente, veículo equivalente ao sinistrado se assim não tiver previsto; sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00. [...]

Pontuo, de início, que a novel legislação que disciplina sobre seguro privado (Lei nº 15.040/2024) é inaplicável ao caso em exame, pois ainda está período de “vacatio legis”, nos termos do seu art. 134, e, portanto, sua vigência ainda não se iniciou (LINDB, art. 1º).

Necessário contextualizar que o recorrido, ora autor na origem, ingressou com a demanda em primeira instância contra a agravante, ora ré, em razão da negativa do pagamento de indenização securitária, com pedido de tutela de urgência para fornecimento de um carro reserva até o deslinde da questão.

A recorrente não controverte a relação jurídica firmada entre as partes, consubstanciada no contrato de seguro do veículo “BMW 320, placa PVK0F05”, mas apenas defende seja afastado o direito ao recebimento da indenização pretendida pelo segurado em razão de omissão ou prestação inverídica de informações na comunicação do sinistro.

Consta nos autos uma suposta afronta pelo recorrido ao item 6.2, “d”, da avença pactuada, o que, segundo alega a agravante, justifica a negativa de pagamento, a saber:

[...] 6. PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei e dos Riscos Excluídos (item 3 destas Condições Gerais), a seguradora estará isenta de qualquer obrigação decorrente desta apólice, relativos às garantias contratadas nos seguintes casos:

[...]

6.2 SE O SEGURADO, seu representante, seu corretor, condutor do veículo ou beneficiário do seguro:

[...]

d) omitir ou prestar informações falsas ou inverídicas na comunicação do sinistro para a seguradora relativas à causa, à natureza, à gravidade e à identificação do causador do evento, bem como qualquer outro fato ou informações fundamentais para a conclusão do processo de sinistro; [...]

Nos termos do artigo 766 do Código Civil, “se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.

Ocorre que, ao menos pela estreita cognição exigida neste momento, não se mostra prudente entender pelo descumprimento contratual, sob pena de incursão ao mérito da causa e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse cenário, dada a controvérsia existente, imperiosa uma instrução processual para identificar, com contundência, se houve omissão de informações.

Para corroborar com seu argumento, a agravante acostou apenas o laudo de vistoria do veículo que, embora relevante, foi produzido unilateralmente e, por si só, não pode afastar a previsão contratual aparentemente hígida e firmada à luz da boa-fé.

Agiu bem a juíza singular, portanto, ao entender que não se pode presumir a má-fé e, pelo contrário, a teoria geral dos contratos versa que, até prova em contrário, vige a boa-fé nas relações negociais (REsp 956.943/PR).

No mesmo rumo, esta Corte entendeu pela imprestabilidade da prova apresentada, pois
“[...] elaborada de forma unilateral, através de Sindicância realizada pela Recorrente, sem a observância do contraditório e da ampla defesa [...]”
(TJES, Classe: Apelação, 2140036290, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017).

Colaciono, ainda, o judicioso entendimento deste Tribunal sobre a boa-fé nas relações contratuais como a dos autos:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DE AUTOMÓVEL ACIDENTE CONDUTOR PRINCIPAL HABILITAÇÃO SUSPENSA AUSÊNCIA DE MÁ-FE E AGRAVAMENTO DO RISCO RECURSO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA DANOS MATERIAIS COMPROVADOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA RECURSO PARCIALMEMTE PROVIDO. 1. As partes contrantes do seguro devem adotar a mais estrita boa-fé acerca nas declarações alusivas à avença e tendo o contratante omitido informações que possam influir tanto na aceitação quanto no valor do prêmio perderá direito à garantia, quando a omissão for resultante de má-fé. 2 .
Sendo cediço que a boa-fé é uma qualidade esperada pelo ser humano, e a má-fé o caminho anormal adotado pelo homem, esta deverá sempre ser provada, enquanto que àquela é presumida.
3. Restando comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, é devida a condenação da seguradora à repará-los. 4 . Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86 do CPC/15 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151639150, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

Desse modo, ao menos por ora, não se revela crível entender pela omissão dolosa de informações, pois ausentes elementos eloquentes nesse sentido, sendo que os fatos de os envolvidos no sinistro não terem solicitado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e terem pleiteado guincho particular, não podem, por si só, afastar a cobertura securitária, notadamente porque, aparentemente, não houve vítimas que justificasse o acionamento do serviço médico.

Acerca da inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de igual forma, o veículo em nome do filho do segurado não é elemento suficiente para afastar o requisito, pois a questão foi devidamente comunicada pelo segurado, o qual, inclusive, indicou quem seria o condutor principal no contrato.

Assim, estando prevista contratualmente a possibilidade de concessão de carro reserva na apólice (id. 66559278), independentemente de quem necessita do carro, o fornecimento do veículo é apenas decorrência da previsão constante na avença.

Ante a necessidade de solucionar o imbróglio a respeito das circunstâncias que envolveram o acidente, deve ser mantida, ao menos nesta singela cognição, a decisão agravada, sem prejuízo de uma reanálise da questão pelo juízo
a quo
, após colhidos maiores elementos probatórios.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)